Tribunal: TJDFT
Processo: 0045169-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045169-82.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAQUIM ANTAO BRAGA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante dos cálculos apresentados pelo exequente no ID 14585776 e a concordância do Distrito Federal no ID 16611814, determino a expedição do competente precatório. Remetam-se os autos ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília, 29 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador